Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ANTERIORMENTE ADIMPLIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. APELO DESPROVIDO.
1. Consoante regra do art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC, a melhor prova acompanha as afirmações do consumidor, uma vez que não logrou a fornecedora dos serviços, apelante, demonstrar a regular cobrança do débito.
2. O parágrafo 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Já o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento ainda mais restritivo, ao limitar a interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento de dívida relativa ao mês atual de consumo.
3. No caso, a conduta da concessionária, ao cobrar débitos já adimplidos, diante de aparente erro do seus sistema e suspender os serviços essenciais à consumidora, configura nítido ato ilícito.
4. Constatada a falha na prestação do serviço, necessária a reparação do dano causado, sendo as circunstâncias do caso concreto suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável.
5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.